Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-94.2019.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-94.2019.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA COSTA - CPF: 019.690.171-55 (APELANTE), THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), SABRINA REGINA DE BRUM - CPF: 027.964.311-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a decisão de revogação do arbitramento de honorários dativos na fase de execução de sentença, em razão da ausência de atuação efetiva do defensor dativo para o prosseguimento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, não havendo vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

4. O recurso interposto configura tentativa de rediscussão da matéria já analisada, o que não é admitido na via dos embargos de declaração.

5. O prequestionamento, por si só, não justifica a interposição de embargos de declaração na ausência de vícios formais na decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da controvérsia jurídica já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por ELIAS DA SILVA COSTA, em face do v. acórdão (id. 226514189) que POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que: o
v.
Acórdão é omisso, pois não tratou em seu julgamento do item 2.4 do recurso de Apelação, o qual trata do regular andamento da marcha processual, visto que o processo ainda estava em diligências imprescindíveis ao fiel cumprimento da sentença.

Aduz também que: houve omissão, pois, ao afirmar que a mudança de entendimento da magistrada de piso poderia ter ocorrido, pois visava à correção de erro, deixou de verificar que a “correção” ocorrera sem que houvesse a intimação da parte interessada, violando os artigos 9º e 10 do CPC.

Ressalta que ‘o Órgão Fracionário do TJ/MT, caso mantenha a decisão ora embargada, ao deixar de aplicar o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, está a violar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), conforme disposto no enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.’.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de que seja sanada as omissões apontadas, a fim de ser anuladas/reformadas as decisões do Juízo de piso recorridas; caso seja mantido o acórdão embargado, a remessa dos autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Pugna o prequestionamento do (a): 1) artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República; 2) art. 9º do Código de Processo Civil; 3) art.10 do Código de Processo Civil; 4) Súmula Vinculante nº 10.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interpostos por ELIAS DA SILVA COSTA, em face do v. acórdão (id. 226514189) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DATIVO – MATERIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – REVOGAÇÃO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DATIVO EM FASE DE EXECUÇÃO EM FACE DE AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO/SERVIÇO DA PARTE PARA PROSSEGUIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fixação dos honorários dativo em fase de execução de sentença, faz-se necessária a atuação da parte para prosseguimento, tendo em vista a necessidade de demonstração de interesse em seu cumprimento; assim, diante da não iniciativa, deve ser mantida a revogação do arbitramento em fase de execução de sentença. Na hipótese, a atuação do defensor dativo limitou-se ao oferecimento de Defesa Prévia; desse modo, o quantum arbitrado pelo Juiz singular é compatível com o valor previsto na Tabela da OAB/MT.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão no v. acórdão, eis que restou analisado nos autos que:

“(...)Vale destacar que a iniciativa para o cumprimento de sentença deve vir da própria parte exequente, devendo ela se manifestar por simples peticionamento ou até mesmo de maneira verbal no processo.

O art. 2º, do CPC, dispõe que:

“O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”, evidenciando-se a necessidade de iniciativa da parte para o deslinde ou prosseguimento do feito, o que se aplica também na alteração de ritos, de conhecimento para execução de sentença.

Dessa forma, a iniciativa para o cumprimento de sentença advém da própria parte interessada, o que não ocorreu nos autos.

Anota-se, ser perfeitamente cabível a condenação dos honorários dativo na fase de conhecimento e na fase de execução; portanto, no presente caso, tem-se que não restou demonstrada a iniciativa ou petição por parte do defensor dativo a execução de sentença; mas, sim, de acordo com o princípio do impulso oficial previsto no art. 2º do Código de Processo Civil, no qual autoriza a realização de atos meramente ordinatórios, independentemente de despacho, tal como preceitua o art. 203, § 4º, do Código de Processo Civil; em decorrência do próprio efeito após a r. sentença, o ato lógico o magistrado impulsionou o feito.

Nota-se que tal ato ordinatório afigurou-se relevante para a realização das garantias fundamentais de efetividade da tutela jurisdicional, sem a qual não ocorre o real acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e da razoável duração do processo, de cuja inobservância decorre inevitável denegação de justiça (CF, art. 5º, LXXVIII); não havendo falar em nulidade da r. sentença dos embargos, eis que não há falar-se em revisão judicial do ato ordinatório implementado pela escrivania.

Assim, deve ser mantida a sentença atacada, que revogou

a determinação de posterior arbitramento de honorários contida em id: 59026848 e o arbitramento dos honorários em decisão de id: 116798213, ante a atuação da parte para prosseguimento, tendo em vista a necessidade de demonstração de interesse em seu cumprimento.

Assim, os honorários dativos devem ser mantidos conforme determinados na r. sentença, eis que proporcional e razoável de acordo com a Tabela da OAB/MT.

(...)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho a r. sentença atacada.”. (id. 226514189)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada,
não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”,
valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024